Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DIEGO TAVARES DANTAS contra decisão interlocutória, proferida em ação de busca e apreensão que lhe move BANCO PAN S.A. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) (grifo). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO OU APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A ausência da guia de preparo ou a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça impõe o não conhecimento da apelação. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1059982, 20160110103877APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 189/192) (grifei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446). No caso, o agravante pediu, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 26642998 oportunizei ao agravante juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). A referida providência, todavia, não foi atendida, consoante o certificado no ID 27035180. Em decisão de ID 27968576, indeferi o benefício da gratuidade de justiça e determinei ao agravante realizar o pagamento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Todavia, conforme certidão de ID 28993355, o agravante deixou transcorrer in allbis o prazo para o recolhimento do preparo. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora